Tribunal: TJSP
Processo: 2068485-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança – Decisão que indeferiu liminar para suspensão de penalidade administrativa de impedimento de contratar e licitar com o Poder Público – Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não elidida – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2068485-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAIME
CASALE
COMERCIAL
LTDA,
é
agravado
SECRETÁRIO
DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.298
Agravo Interno no 2068485-23.2020.8.26.0000/50000
Agravante: CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.
Agravado: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: LILIANE KEYKO HIOKI
AGRAVO INTERNO Mandado de segurança Decisão que
indeferiu liminar para suspensão de penalidade administrativa
de impedimento de contratar e licitar com o Poder Público
Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não
elidida Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto em
face da decisão de fls. 610/611 dos autos em apenso, que
indeferiu
a
liminar
pleiteada
pela
agravante
para
suspender a penalidade de impedimento de contratar e de
licitar com o Poder Público.
Requer a agravante a concessão da liminar
requerida.
O recurso não recebeu resposta (fls. 17).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 22/23).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão proferida por este relator, que não
concedeu
liminar
para
suspensão
de
penalidade
administrativa de impedimento de licitar e contratar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Público.
Embora
relevantes
as
alegações
da
agravante, a decisão de fls. 610/611 deve ser mantida.
Com efeito, não se mostram presentes os
requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.
Os novos argumentos da agravante não
convencem.
Como mencionado às fls. 610/611, da
análise que se faz dos documentos constantes dos autos,
não está devidamente demonstrada a ilegalidade praticada
pela Administração, para que, de imediato, seja suspensa a
penalidade administrativa imposta à agravante.
A
questão
tratada,
ao
contrário
do
afirmado pela recorrente, deve ser devidamente analisada,
não se vislumbrando, neste momento processual, o alegado
perigo de dano, decorrente da inexistência de prova no
sentido da agravante prestar serviços exclusivamente à
Administração Pública, bem como depender unicamente de
seu capital para o exercício de suas atividades. Por outro
lado, também não há prova do Poder Público depender apenas
dos serviços da agravante para manutenção de sua frota.
Neste agravo interno a agravante apenas
reitera sua argumentação.
Sendo assim, deve ser mantida a decisão
de fls. 610/611.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno no 2068485-23.2020.8.26.0000/50000
Agravante:
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA
Agravado:
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LILIANE KEYKO HIOKI
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 26.793
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Renato Delbianco:
Trata-se de agravo interno interposto em face da
decisão de fls. 610/611 dos autos em apenso, que indeferiu a liminar
pleiteada pela agravante para suspender a penalidade de impedimento de
contratar e de licitar com o Poder Público.
Requer a agravante a concessão da liminar
requerida.
O recurso não recebeu resposta (fls. 17).
A
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 22/23).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir do nobre Relator, por entender
presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.
Segundo a Portaria no CPI9-004/420/15, a
agravante, contratada por pregão presencial para realização de serviços de
manutenção em viaturas pertencentes à frota do CPI-9, não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprido suas obrigações contratuais, devido aos serviços prestados e
nem tampouco utilização de peças de reposição genuínas ou legítimas,
conforme preconiza o item 12.2 do Edital, para manutenção da viatura
I-10405 (fls. 210) Palio Weekend placas CMW-7761
Ao menos num exame perfunctório, relevante o
argumento de que os serviços foram definitivamente recebidos mais de um
ano antes da instauração do processo punitivo pela Administração, com
entrega das notas fiscais relativas aos serviços prestados e observância dos
demais requisitos estabelecidos no edital do pregão presencial (fls.
308/309):
12.20. Concluídos os serviços contratados,
deverá a contratada entregar todas as peças e acessórios substituídos,
mesmo que inaproveitáveis, com indicação clara e seguro, por meio de
acondicionamento resistente, com etiqueta, constando a identificação do
veículo, o número da Nota de Empenho e da Nota Fiscal.
12.21. Deverá também entregar as embalagens
das peças e acessórios de reposição originais aplicados nos veículos e
nota fiscal de origem (original e cópia) das peças aplicadas.
...
13.1. Será recebido provisoriamente na sede do
Órgão Participante, pelo gestor do contrato que fará a vistoria em até 05
(cinco) dias úteis, contados da data da entrega do veículo pela empresa
vencedora, devendo também entregar no ato da vistoria a nota fiscal
referente aos serviços realizados, conforme Nota de Empenho.
...
13.4.
O
recebimento
do
objeto
dar-se-á
definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório, uma vez verificado o atendimento integral da execução dos
serviços contratados para o veículo, mediante Termo de Recebimento
Definitivo firmado por Comissão designada pela autoridade do Órgão
Participante.
13.5. A contratada deverá especificar no campo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“observações” da Nota Fiscal, que acompanhará o veículo na entrega do
objeto contratado:
13.5.1. a garantia dos serviços realizados com
validade mínima de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento
definitivo do objeto pela Administração;
O perigo de dano é evidente em relação à
empresa, que foi apenada com o impedimento de licitar e contratar com a
Administração pelo período de um ano, além de multa. Por outro lado, não
há irreversibilidade da decisão, tendo em vista que a Administração poderá
aplicar as penalidades ao final.
Ao que parece, os argumentos apresentados em
recurso administrativo (fls. 543/574) sequer foram analisados na decisão
que o indeferiu (fls. 575/577).
Isto posto, divirjo do ilustre Relator para dar
provimento ao agravo interno e conceder a antecipação da tutela recursal,
conforme pleiteado a fls. 13 (do agravo interno) somente em relação à
penalidade de impedimento de contratar e licitar com a Administração.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
11BEADFB
5
7
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
11C4D187
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2068485-23.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.